Tribunal: TJES
Processo: 5022233-54.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022233-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA ROBERTA DE JESUS FAGUNDES
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022233-54.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSALINA ROBERTA DE JESUS FAGUNDES

RECORRIDA: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ROSALINA ROBERTA DE JESUS FAGUNDES em face de sentença de ID 104553882 que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cláusula penal de consorciado desistente e da cláusula que permite a dedução da taxa de administração integral, determinando que a restituição dos valores pagos ocorra em até 30 dias após o encerramento dos grupos, com a dedução, tão somente, da taxa de administração proporcional (0,55 % quanto ao contrato do Grupo: 002078 Cota: 0237-01 e de 1,25 % quanto ao contrato do Grupo: 002080 Cota: 0672-01). A sentença também determinou que os valores a serem restituídos sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar de 30 dias após o encerramento dos grupos.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que a cláusula contratual que impõe a espera até o final do grupo para a restituição é abusiva e desproporcional, especialmente considerando a longa duração dos contratos (144 e 156 meses) e o reduzido número de parcelas efetivamente pagas (3 parcelas em uma cota e 8 parcelas em outra).

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada. Explico.

Conforme se depreende dos autos, a Recorrente aderiu a dois contratos de consórcio de longa duração, com prazos de 144 e 156 meses (ID 7048186 e 7048187). No entanto, em razão de dificuldades financeiras supervenientes, a Recorrente efetuou o pagamento de apenas 3 parcelas em uma cota e 8 parcelas na outra, valores que, somados, totalizam aproximadamente R$ 3.350,00 (ID 10453872 e 10453873). Diante da desistência, a administradora Recorrida condicionou a restituição à contemplação da cota excluída ou ao encerramento do grupo, que ocorrerá em um futuro distante, considerando os prazos contratuais.

Nesse contexto, o STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA, esclareceu seu entendimento acerca do momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, indicando que:

[...] ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

Entretanto, verifico que no caso concreto, o valor a ser devolvido ao recorrente é pequeno, considerando-se que foi pago apenas o montante R$ 3.351,61 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos). A
devolução imediata
de tal quantia não prejudicaria os demais consorciados, tendo em vista que a previsão de duração dos grupos é de 144 e 156 meses.

Assim, aplicando-se o diálogo das fontes na interpretação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 11.795/08 (Lei dos Consórcios), entendo que em situações como a que se apresenta nos autos, é desproporcional impor ao consumidor que aguarde o momento em que houver a contemplação da cota excluída, ou o final do grupo consorcial, para receber os valores que lhe são devidos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO (20 ANOS)
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP Nº 1 .119.300/RS QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS SOMENTE AO FINAL, APLICÁVEL APENAS AOS CONTRATOS ANTERIORES A LEI Nº 11.795/08. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. VALOR QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE O CONSORCIADO PARTICIPOU DO GRUPO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00014799120208160200 Curitiba 0001479-91.2020 .8.16.0200 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 18/02/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022).

CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – Desistência -
Devolução das parcelas pagas de imediato, uma vez que se trata de contrato de prazo longo com encerramento previsto para fevereiro de 2029, ou seja, quase nove anos depois da propositura da ação e mais de quatorze anos depois da formalização da desistência
– No caso concreto,
a espera pelo encerramento do grupo causa oneração excessiva ao consumidor aderente
– Cláusula abusiva – Hipossuficiência da recorrida consumidora - Princípio constitucional de proteção ao consumidor prevalece para determinação de devolução imediata das prestações pagas – Vedação de locupletamento indevido pelo direito civil – Retificação do percentual de dedução da taxa de administração para 24,5% - Termo inicial dos juros a partir da citação - Pedido julgado parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido para redução do valor da condenação. (TJ-SP - RI: 10063471020208260009 SP 1006347-10.2020.8 .26.0009, Relator.: Carlos Alexandre Böttcher, Data de Julgamento: 07/10/2022, 6ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença a fim de
CONDENAR
a recorrida COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO a
restituir a recorrente, de forma imediata
,

o valor efetivamente pago (aproximadamente R$3.351,61), com
dedução apenas da taxa de administração proporcional
já definida em sentença.

Sem condenação em custas
e
honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)